Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-62.2018.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000329-62.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Cancelamento de Protesto, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUIZ MIGUEL PRESSI - CPF: 333.997.199-49 (EMBARGANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL

– OMISSÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração em face de acórdão que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação por intempestivo.

2. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

3. Demonstrada a omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência e, considerando o trabalho do patrono em grau recursal, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ MIGUEL PRESSI
em face de acórdão que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, vez que intempestivo
.

Nas razões, sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões (Id. 131193171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA – PRAZO EM DOBRO – ART. 1.003, §5o DO CPC – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

1. Inviável o seguimento do presente Recurso de Apelação, haja vista o não preenchimento do requisito recursal de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

2.

Recurso intempestivo, não conhecido.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

De fato, verifica-se a existência de omissão, eis que, não conhecido o recurso do Embargado por ser intempestivo e na sentença que sagrou-se vencedor o Embargante, com determinação de pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, sem que houvesse análise quanto à majoração dos honorários em grau recursal.

É certo que houve trabalho adicional do patrono do Embargante, de modo que cabível a majoração da verba honorária fixada em 1o grau, independente do recurso não ter sido conhecido.

Sobre o tema, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 3. Agravo interno não provido. (Sem destaques no original) (STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1528081

RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/05/2020).

Considerando que no julgamento o apelo não foi conhecido o recurso e não houve majoração dos honorários, a omissão resta configurada.

Com isso, em observância ao disposto no Código de Processo Civil, em especial o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, somada ao trabalho realizado e o tempo exigido, majoro honorários advocatícios em 1% (um por cento).

Em face do exposto
, CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos opostos para majorar
dos honorários advocatícios em 1% (um por cento), em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022